Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-93.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
II – Questões em discussão:
2. Analisar a proporcionalidade da fração utilizada para agravar a pena diante da multirreincidência do réu.
III – Razões de decidir:
3. O reconhecimento da multirreincidência induz a um juízo de maior censura, motivo pelo qual é admitida a adoção de fração superior à de 1/6 para o recrudescimento da pena. 3.1. A fração de 1/3 revela-se proporcional no caso de 4 condenações aptas a caracterizar a reincidência.
IV – Dispositivo:
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 902.471/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC no 925.300/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/08/2024.